Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados.
2. Ainda, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o "Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional".
3. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.
4. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.